Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. Pequenas inconsistências não têm o condão de retirar a credibilidade das declarações apresentadas, uma vez que a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências citadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime. Ante a impossibilidade de realização de prova técnica, devido à necessidade urgente de recuperar os arquivos apagados, essenciais para o trabalho e os estudos acadêmicos da vítima, é possível substituir o exame pericial por outros meios probatórios. O verbo nuclear da conduta inserta no tipo penal descrito no artigo 154-A, do Código Penal, abrange o ingresso de maneira clandestina ou furtiva, isto é, sem autorização ou permissão de quem de direito. As provas oral e documental demonstram que o réu, ao utilizar o tablet do filho do ex-casal para apagar documentos de grande relevância para a vida profissional e acadêmica da ofendida, praticou o crime de invasão de dispositivo informático, sendo inviável o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.